Tribunal: TJMT
Processo: 1003203-61.2022.8.11.0078
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003203-61.2022.8.11.0078
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GISELE CRISTINA DA SILVA NUNES - CPF: 073.953.744-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE SILVA LOPES - CPF: 023.791.911-74 (RECORRENTE), HELIEZER TESSELE DUTRA - CPF: 887.007.201-00 (ADVOGADO), KAUA HENRIQUE MATOS COELHO - CPF: 072.237.741-00 (RECORRENTE), HUSMATH GERSON DUCK DE FREITAS - CPF: 106.826.352-00 (ADVOGADO), NILTOMAR ROCHA VIEIRA - CPF: 053.600.711-09 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAUA HENRIQUE MATOS COELHO - CPF: 072.237.741-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BARTOLOMEU CANDIA FRUTUOSO - CPF: 046.401.941-96 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAN FERREIRA DE MELO - CPF: 710.252.414-52 (VÍTIMA), MATIAS DA SILVA TRINDADE - CPF: 710.250.664-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALEXANDRE SILVA LOPES, NILTOMAR ROCHA VIEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECORRENTES PRONUNCIADOS COMO INCURSOS NAS PENAS DO ART. 121, §2º, I, III E IV, C/C ART. 121, §2º, I, III E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 2º, CAPUT, C/C §2º, DA LEI Nº 12.850/2013 – PLEITO POR SUAS ABSOLVIÇÕES SUMÁRIAS OU DESPRONÚNCIAS – INVIABILIDADE – MULTIPLICIDADE DE VERSÕES AMPARADAS POR ELEMENTOS PRODUZIDOS NA FASE INSTRUTÓRIA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS RECORRENTES A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL POPULAR – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXISTÊNCIA DE FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS NÃO TORNA OBRIGATÓRIA E AUTOMÁTICA A CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR – RECURSOS NÃO PROVIDOS EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

A pronúncia constitui-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo eg. Tribunal do Júri, uma vez que o exame exauriente das peculiaridades fáticas e das múltiplas versões existentes nos autos incumbe ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Nas hipóteses em que houver a pronúncia em relação aos crimes dolosos contra a vida,
deve o juiz remeter a julgamento pelo Tribunal Popular os conexos, sem proceder a qualquer análise de mérito ou de admissibilidade quanto a eles, salvo quando, excepcionalmente, não houver qualquer fundamento a sustentar a pronúncia pelo crime conexo.

A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.

Não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade dos recorrentes para a ordem pública, em face do modus operandi, da gravidade em concreto da conduta e do possível envolvimento com organização criminosa.

Embora todo pai seja indispensável à criação de seus
filhos,
o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até
12
(doze) anos de idade incompletos e que, seu aprisionamento, implique que os menores permaneçam desassistidos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1003203-61.2022.8.11.0078

RECORRENTE: ALEXANDRE SILVA LOPES, NILTOMAR ROCHA VIEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos em sentido estrito interpostos por
Alexandre Silva Lopes
e
Niltomar Rocha Vieira
, em face da sentença de pronúncia proferida pelo juízo da Vara única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos do processo nº 1003203-61.2022.8.11.0078, cujos termos determinaram a submissão dos recorrentes e de outro acusado
[1]
a julgamento perante o Tribunal do Júri como incursos nas penas do (i)
art. 2º,
caput
, c/c §2º, da Lei nº 12.850/2013
, (ii)
art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal
e (iii)
art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal
(ID 169642907).

Inconformados,
Alexandre Silva Lopes
e
Niltomar Rocha Vieira
interpuseram recursos em sentido estrito (ID 169642910 e ID 169642911), enquanto
Kauã Henrique Matos Coelho
informou
não ter interesse em recorrer
(ID 176776045).

Em suas razões, o recorrente
Alexandre Silva Lopes
alegou que jamais evadiu-se do distrito da culpa, destacou que após ser intimado compareceu à delegacia de polícia para prestar depoimento, sublinhou possuir residência fixa e atividade lícita remunerada, assim como família constituída (casado e com filhos). Em relação aos fatos sustentou a inexistência de comprovação dos delitos, razão pela qual pugnou (i) por sua absolvição sumária, (ii) impronúncia e pelo direito de recorrer em liberdade (ID 169642910).

Por sua vez, o recorrente
Niltomar Rocha Vieira
afirmou que jamais se evadiu do distrito da culpa, mencionou que se apresentou espontaneamente à delegacia de polícia ao tomar conhecimento da existência de mandado de prisão em seu desfavor, destacou possuir residência fixa, atividade remunerada, filhos menores de 12 (doze) anos e também argumentou inexistir comprovação dos delitos, razão pela qual pugnou (i) por sua absolvição sumária, (ii) impronúncia e pelo direito de recorrer em liberdade (ID 169642911).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
das irresignações (ID 169642914).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
dos recursos interpostos e consequente manutenção da sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É o relatório.

[1]
Além dos recorrentes
Niltomar Rocha Vieira
e
Alexandre Silva Lopes
, o juízo de primeiro grau também pronunciou
Kauã Henrique Matos Coelho de Souza
pelos mesmos fatos (ID 169642907). Conquanto tenha sido oferecida denúncia em desfavor de
Bartolomeu Candia Frutuoso
, os autos foram desmembrados em relação a este último, ante a sua não localização para ser citado (ID 109683541).

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALEXANDRE SILVA LOPES, NILTOMAR ROCHA VIEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor dos recorrentes
Alexandre Silva Lopes
e
Niltomar Rocha Vieira
, assim como de
Kauã Henrique Matos Coelho

(processo desmembrado) e de
Bartolomeu Cândia Frutuoso
(processo desmembrado
[1]
), imputando-lhes a prática dos crimes previstos no
do (i)
art. 2º,
caput
, c/c §2º, da Lei nº 12.850/2013
, (ii)
art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal
e (iii)
art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal
(ID 169642795).

Segundo a inicial acusatória, “
os denunciados integravam a organização criminosa nacionalmente conhecida como “Comando Vermelho” (FATO 01), inclusive com emprego de armas de fogo
” (ID 169642795).

De acordo com os termos acusatórios, em cumprimento às finalidades da referida organização criminosa, “
na madrugada de 30/10/2022, por volta das 5h, os réus abordaram as vítimas na região do Cinzeiro, afirmando que
Jonatan
e
Matias
integravam facção criminosa diversa, denominada "PCC" e que, em razão disso, precisavam sair do local para "resolverem a situação". Neste momento, dissimulando a intenção homicida que previamente haviam ajustado entre si, os réus levaram as vítimas
Jonatan
e
Matias
até uma região de lavoura distante da cidade, inclusive utilizando-se do veículo de
Jonatan
, onde efetivamente executaram os crimes de homicídio consumado contra
Matias
e de homicídio tentado contra
Jonatan
, mediante o emprego de arma (s) de fogo
” (ID 169642795).

Informou-se que “
visando à morte da vítima
Jonatan Ferreira de Melo
, os réus desferiram-lhe sofreu diversos golpes contundentes, além de efetuarem ao menos um disparo de arma de fogo contra
Jonatan
, atingindo o rosto deste. Ocorre que o homicídio somente não se consumou pelo fato de a vítima ter recebido atendimento médico que evitaram seu óbito, circustância alheia à vontade dos acusados, portanto (Fato 02)
” (ID 169642795).

Igualmente narrou-se que “
visando à morte da vítima
Matias da Silva Trindade
, os acusados efetuaram sucessivos disparos com arma de fogo contra ele, sendo
Matias
atingido por 11 (onze) disparos, que foram a causa suficiente de sua morte ainda no local do fato (Fato 03)
” (ID 169642795). A respeito da motivação delitiva, sustentou-se que “
os denunciados agiram por motivação torpe nos crimes de homicídio, consistente na rivalidade entre organizações criminosas
” (ID 169642795).

Quanto ao meio, alegou-se que “
o meio cruel empregado na execução dos crimes de homicídio também restou caracterizado na medida em que o Laudo Pericial (id. 105597787) e o Laudo de Necropsia (id. 105598686) demonstram que a vítima Jonatan Ferreira de Melo sofreu vários golpes contundentes além do disparo de arma de fogo que recebeu no rosto, enquanto a vítima Matias da Silva Trindade recebeu diversos disparos de arma de fogo nas mãos e na perna, além de ter fraturas nas regiões do braço esquerdo e perna esquerda, apontando que as vítimas foram submetidas à tortura antes da execução e tentativa de execução
” (ID 169642795).

Por fim, no que se refere ao recurso empregado, aduziu-se que “
o crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, consistente na dissimulação inicial dos agentes para levarem as vítimas para local ermo, além da superioridade numérica dos réus e demais circunstâncias dos fatos, o que enseja a aplicação da respectiva qualificadora
” (ID 169642795).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 169.4.2022.32515 (ID 169642739), instaurado após a autoridade investigatória tomar conhecimento dos fatos narrados no boletim de ocorrência nº 2022.300896, cujos termos atestaram a prática do crime de homicídio em desfavor da vítima
Matias da Silva Trindade
e de tentativa de homicídio em face de
Jonatan Ferreira de Melo

(ID 169642741).

Nas primeiras diligências realizadas após a prática do crime, a autoridade policial procedeu à oitiva da testemunha
Maria Eduarda Pereira da Silva
que relatou que na data do fato (30/10/2022), por volta das 02 ou 03 horas da manhã, foi a um bailão na localidade conhecida como “cinzeiro”, local em que, por volta das 05 horas, “
viu uma confusão ao redor de um gol preto; Que na confusão estava um
rapaz de boné vermelho e camisa preta
, o
Niltinho
(boné branco e camisa listrada),
Kauan
(camisa regata roxa),
Cowboy
(boné azul, óculos de grau e camisa preta), o
Matias
e
colega do Matias
(camisa regata vermelha);
Que na confusão a declarante escutou que estavam falando que Matias e o colega dele seria do 333, ou seja, da facção criminosa PCC
” (ID 169642743).

A testemunha relatou que as pessoas indicadas como
Niltinho
,
o rapaz de boné vermelho e camisa preta
,
Kauan
e
Cowboy
pegaram o celular de
Matias da Silva Trindade
e de seu colega para olharem as conversas, pois afirmavam que eles pertenciam à facção criminosa Primeiro Comando da Capital. A testemunha relatou que durante a confissão, a pessoa indicada por
Cowboy
a chamou para “
buscar um negócio
”, sem lhe dizer o que era (ID 169642743).

Salientou que “
foram de moto até próximo ao Pantaneiros, em um rua de terra, no meio do mato, local em que
Cowboy
pegou um objeto enrolado em uma sacola e colocou na cintura; Que ao retornar no Cinzeiro, como a declarante estava na garupa da moto, colocou a mão na cintura de
Cowboy
para se segurar, momento em que percebeu que o objeto que ele havia colocado na cintura seria
uma arma de fogo
” (ID 169642743).

A testemunha mencionou que “
retornaram ao Cinzeiro, no mesmo local da confusão; Que
Cowboy
passou a arma para o vulgo
Mutano
; Que posteriormente queriam que a declarante segurasse a arma de fogo, pois a declarante seria mulher e caso a polícia fosse ao local não a revistariam, mas a declarante se negou a pegar a arma de fogo; Que
Cowboy
continuo conversando com
Matias
e o colega dele sobre serem Pcc, mas ouviu o colega do Matias falando que havia emprestado o carro para uns colegas; Que
Cowboy
e
Niltinho
falaram para sair daquele local e ir conversar com
Matias
e o
colega dele
fora do Cinzeiro, pois lá havia câmeras monitorando; Que mandaram a declarante entrar no carro para segurar a arma
” (ID 169642743).

A testemunha disse que entrou no veículo e esclareceu que
Matias da Silva Trindade
(vítima e dono do carro),
Kauan
,
Cowboy
,
Mutano
e o amigo do
Matias
(vítima
Jonatan Ferreira de Melo
) também ingressaram no veículo, mas no meio do trajeto.
Disse que
Cowboy
repassou a arma para a declarante colocar na cintura
e que
Niltinho
e
o rapaz de camisa preta e boné vermelho
foram atrás do veículo, cada um em uma motocicleta. Sublinhou que ao se aproximarem da saída do Cinzeiro,
Mutano
saiu do veículo alegando que estava com medo (ID 169642743).

Após, a testemunha relatou que, “desceram sentido ao mercado do bairro Papagaio; Que
Cowboy
logo fez uma ligação e pediu para a declarante descer do carro e ir para a moto do
rapaz de boné vermelho
, pois não podia escutar a conversa; Que andaram um pouco, a moto acabou afogando, momento em que a declarante passou para a moto do
Niltinho
; Que ficaram acompanhado o gol até que em certo ponto pararam, momento em que
Cowboy
pediu a [...] arma de fogo; Que a declarante passou a arma para
Cowboy
,
ele colocou a arma na barriga de do proprietário do gol preto falando para levar na casa do povo que havia pegado o carro emprestado
; Que foram até próximo ao mercado para as câmeras não filmar;
Que retornaram sentido o Cinzeiro, quando Niltinho deixou a declarante na esquina do bailão e seguiu o gol preto; Que escutou Niltinho falando bora, bora, bora
;
Que Niltinho e o outro rapaz de camisa preta e boné vermelho seguiram o carro, cada uma em uma moto
; Que voltou ao baião , pegou um táxi e foi embora; Que acordou de tarde, quando ficou sabendo que
Matias
havia morrido; Que então ligou os fatos, mas nunca imaginou que matariam
Matias
e o
amigo dele
; Que não participou do homicídio, pois desceu do carro antes” (ID 169642743).

A testemunha
Karolaine Barbosa de Oliveira
, namorada da vítima
Jonatan Ferreira de Melo
relatou que na data dos fatos viu as duas vítimas com “
um outro baixinho, moreno camisa verde portando uma arma na cintura, na parte de trás, onde a depoente chegou e perguntou o que estava acontecendo, mas JONATAN nada respondeu; Que a depoente viu que o homem que estava de boné azul, casaco preto, bermuda preta, usava óculos dito para JONATAN que se ele já tivesse entrado no veículo mais tempo já teriam resolvido isso; Que JONATAN disse para essa pessoa que não havia feito nada,

tendo então a depoente falado para JONATAN irem embora, que estava cansada, mas nesse momento o homem de boné azul disse que era para irem logo, tendo JONATAN dito que só entraria no carro se a depoente fosse junto, tendo esse homem dito que não, que era coisa de homem, e que só iria homem; Que a depoente saiu de perto e começou a chorar, tendo a depoente pego o celular da depoente e da menina que havia ido junto dentro do carro de Jonatan e saído de perto, tendo os homens ficado próximo do veículo; Que relata a depoente estavam conversando MATIAS, JONATAN, o homem de boné azul, camisa preta, óculos, um outro de boné branco, camisa branca listrada, moreno , um outro de boné vermelho, camisa preta, e um outro de camisa regata roxa, magrelo, branquinho, e uma sapatona, acha que a chamaram de EDU, e um outro magrinho, boné preto e usava casaco preto; Que relata que entrou no veículo JONATAN, MATIAS, o homem de boné azul, a "sapatona" EDU, o magrelo de camisa roxa e o magrelo de boné preto e casaco preto, tendo depois a depoente visto o homem de boné vermelho e camisa preta, saindo de motocicleta, não tendo mais contatado com JONATAN; Que relata a depoente que não chegou a ouvir as conversas sobre qual era o assunto que estavam discutindo
” (ID 169642745).

Na delegacia de polícia,
Karolaine Barbosa de Oliveira

reconheceu

Alexandre Silva Lopes
e
Bartolomeu Candia Frutuoso
como sendo os indivíduos que saíram com outros suspeitos e as vítimas na manhã do crime (ID 169642747 e ID 169642750).

O veículo em que parte dos fatos teria ocorrido foi submetido a perícia (Laudo de exame pericial de coleta de vestígios nº 600.2.11.2022.012185-01 – ID 169642755).

Aos autos também foram anexados os laudos periciais nº 603.1.02.2022.032872-01 (ID 169642760), nº 601.1.01.2022.029451-01 (ID 169642766), nº 600.2.06.2022.011946-01 (ID 169642826), assim como relatório contendo informações relativas às investigações (ID 169642773).

De acordo com o relatório policial, a vítima
Jonatan Ferreira de Melo
declarou que “
os autores do homicídio e da tentativa de homicídio os levaram até o local do fato utilizando seu próprio veículo (um gol G4 preto) após uma confusão ocorrido, ainda pela manhã do mesmo dia, na região do cinzeiro, tendo como motivação principal a acusação dos membros da facção criminosa Comando Vermelho (CV) de que as vítimas (ele e o amigo Matias) pertenciam a facção rival Primeiro Comando da Capital (PCC) após eles ter postado nas redes sociais fotos apontando o número 3 que é interpretado pela criminalidade como sendo membro do PCC
” (ID 169642773).

As mídias das declarações da vítima
Jonatan Ferreira de Melo
foram anexadas ao feito (ID 169642791).

O relatório policial também apresentou imagem da suposta discussão havida entre os denunciados e as vítimas, em momento em que os celulares das vítimas estariam sendo averiguados pelos suspeitos para verificarem o possível envolvimento com facção criminosa rival (PCC). O relatório individualizou as condutas que a autoridade policial entendeu ter sido executada por cada um dos suspeitos (ID 169642773).

O relatório mencionou que:

“[...] todos os envolvidos elencados acima resolvem adentrar no veiculo da vitima e se retirar do local, pois sabiam que estavam sendo filmados, sendo eles: No carona da frente entrou
BARTOLOMEU CANDIA FRUTUOSO
(Cowboy), no banco de trás adentra vulgo MUTANO (ainda não qualificado), posteriormente MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA (vulgo Edu), em seguida entra
KAUÃ HENRIQUE
e por fim entra a vítimas, e quem sai do local dirigindo é o proprietário do carro (Jonatan) sendo sua namorada Karoline Barbosa de Oliveira impedida por
BARTOLOMEU
de acompanhá-los.

Como o carro estava lotado
ALEXANDRE SILVA LOPES
acompanhou-os de moto e, logo em seguida, após adentrar o bailão e sair com um volume na cintura
NILTOMAR ROCHA VIEIRA
também acompanha o referido veículo, utilizando sua motocicleta YAMAHA/YS150 FAZER de cor branca.

NILTOMAR
deixou o local portando o celular da vítima (IPhone 11 com capa lilás claro) o qual foi reconhecido pela namorada” (ID 169642773).

Os suspeitos foram identificados pelos investigadores como sendo os recorrentes
Alexandre Silva Lopes
e
Niltomar Rocha Vieira
(ID 169642773 – pp. 06/07),
Kauã Henrique Matos Coelho
e de
Bartolomeu Cândia Frutuoso
ID 169642773 – pp. 08/09).

Em seu interrogatório, o recorrente
Alexandre Silva Lopes
negou ser membro da organização criminosa Comando Vermelho e disse não ter envolvimento nos fatos narrados na inicial acusatória. Ao ser ouvido perante autoridade investigatória, apresentou a seguinte versão dos fatos:

“[...] Que por volta das 05:00 horas, ao sair do bailão, perceberam uma discussão entre Cowboy, e outras pessoas que o interrogado não conhece; Que então foi até o local da discussão para ver o que estava acontecendo; Que viu que a discussão seria por causa de um celular roubado; Que perguntando se o interrogando pegou o celular das vítimas, mexeu, escutou áudios; respondeu que não; Que perguntado se Niltomar pegou o celular das vítimas para mexer, respondeu que não tem conhecimento; Que perguntado se em algum momento ameaçou as vítimas alegando que eles seriam integrantes da facção criminosa PCC, respondeu que não; Que perguntado por qual motivo o interrogado agrediu a vítima Jonatan Ferreira de Melo, respondeu que Jonatan o xingou, bem como veio para cima do interrogando, mas logo depois conversaram, resolveram, fizeram as pazes; Que perguntando se o interrogando agrediu ou discutiu com a vítima Matias da Silva Trindade, respondeu que discutiu, pois Matias apontou o dedo na cara do interrogado; Que perguntado se presenciou alguém ameaçando as vítimas sobre ser integrantes do PCC, respondeu que não; Que perguntado quem entrou no veículo da vítima, respondeu que só conhece o Cowboy, mas as outras pessoas não as conhecem; Que perguntando quanto tempo permaneceu no Cinzeiro após o veículo da vítima sair do local da discussão, respondeu que pouco tempo; Que o interrogando e Niltomar saíram pouco tempo depois, cada um em sua moto; Que perguntado se foi atrás do veículo da vítima, respondeu que não; Que após sair do Cinzeiro, a moto do interrogado deu problema, que então pegou carona com Niltomar; Que perguntaram se deu carona para alguém após sair do Cinzeiro, respondeu que não ; Que posteriormente, deixaram a moto do interrogado no Pantaneiros e, logo em seguida, foram para casa, pois residem no mesmo local” (ID 169642774).

No mesmo sentido foram as declarações do recorrente
Niltomar Rocha Vieira
, que na fase policial apresentou a seguinte versão:

“[...] que neste dia estava juntamente com o seu amigo Alexandre Silva Lopes, que foram até o bailão beber e se divertir; Que por volta das 05:00 horas, ao sair do bailão, percebeu uma discussão entre um conhecido do interrogado, chamado de Cowboy, e outras pessoas que o interrogado não conhece; Que então foi até o local da discussão para ver o que estava acontecendo; Que viu que a discussão seria por causa de um celular roubado; Que perguntando por qual motivo o interrogando pegou o celular das vítimas, mexeu, escutou áudios; respondeu que pegou o celular para tentar esclarecer os fatos, mas não lembra se escutou áudios etc; perguntado se em algum momento ameaçou as vítimas alegando que eles seriam integrante da facção criminosa PCC, respondeu que não; Que perguntado se presenciou alguém ameaçando as vítimas sobre ser integrantes do PCC, respondeu que não; Que perguntado se em algum momento entrou ou tentou entrar no veículo da vítima, respondeu que não; Que somente falou que Bart/Cowboy; Que perguntando quem entrou no veículo da vítima, respondeu que entrou um pessoal junto com o Bart que o interrogado não conhece; Que perguntando quanto tempo permaneceu no Cinzeiro após o veículo da vítima sair do local da discussão, respondeu que pouco tempo; Que o interrogando e Alexandre saíram pouco tempo depois, cada um em sua moto; Que perguntando qual a marca e cor do aparelho celular do interrogado, respondeu que o modelo não sabe, mas é azul; Que perguntado se saiu com o celular da vítima Matias , um celular branco, respondeu que não; Que perguntado se foi atrás do veículo da vítima, respondeu que não; Que após sair do Cinzeiro, a moto do Alexandre deu problema, tendo dado carona para Alexandre; Que deixaram a moto do Alexandre no Pantaneiros e, logo em seguida, foram para casa, pois residem no mesmo local” (ID 169642775).

O corréu
Kauã Henrique Matos Coelho de Souza
manifestou interesse em permanecer em silêncio (ID 169642776).

Na fase
judicial
, o investigador da polícia Civil
Everson Bertoncello
afirmou que auxiliou o investigador
Wésley Henrique de Siqueira Silva
em algumas diligências “
através da análise dos vídeos das câmeras de segurança
”. Ao juízo de primeiro grau esclareceu:

“[...]
que os acusados são integrantes da facção denominada Comando Vermelho
, sendo que
Alexandre
e
Niltomar

possuem uma posição de liderança
, inclusive
Niltomar
é investigado por outro crime ocorrido em frente ao Bar da Maga, nesta cidade. Discorreu que os acusados vieram da cidade de Cáceres e lá está ocorrendo uma rivalidade entre as facções e vários integrantes do CV vieram para Sapezal para fugir da briga das facções. Contou que após análise das imagens das câmeras de segurança e após ouvir as testemunhas relativas ao delito,
chegaram à conclusão de que o motivo do crime seria porque uma das vítimas havia postado uma foto em sua rede social fazendo um “três” com a mão, símbolo este que faz alusão a integrantes da organização criminosa do primeiro comando da capital (PCC),
mas não teria conhecimento se, de fato, a vítima seria integrante do referido grupo. Relembrou que, após a publicação desta foto,
Niltomar, Kauã, Alexandre e o Bart (Bartolomeu) abordaram as vítimas, teriam tomado o celular de ambas e ficaram “fuçando” nos telefones, fazendo o símbolo do PCC, o mesmo que uma das vítimas havia postado na rede social, e apontaram como sinal de reprovação, tendo na sequência as agredido
, o que pode ser verificado pelas imagens das câmeras de segurança.
Após algum tempo, os acusados receberam autorização do líder do comando vermelho para executarem as vítimas
, tendo os denunciados colocado as vítimas dentro de um carro e levado para outro local, informando que dariam apenas um “salve”. Depois, entraram no carro com os ofendidos, o Bart, o Kauã, um terceiro identificado, posteriormente como Mutano, e uma menor de idade, Maria Eduarda.
Pararam em frente a um mercado no Bairro Papagaio onde conversaram com a liderança e seguiram para a lavoura, sentido cemitério, local em que torturaram as vítimas, e posteriormente as alvejaram com disparos de arma de fogo
.
Na sequência, os acusados Kauã e Bartolomeu deixaram o carro na frente da casa da mãe de deste, tendo chegado Niltomar em uma moto com o celular de uma das vítimas que havia subtraído, todos adentraram em um uber e fugiram da cidade
. As câmeras de segurança que realizaram as filmagens de toda a ação dos suspeitos são do Município e uma delas é de uma residência particular” (extrato da sentença – ID 169642907).

A testemunha
Wésley Henrique de Siqueira Silva
afirmou que:

“[...] que através do próprio depoimento das testemunhas, indicou que o fato se tratava de uma briga de facção criminosa e que os envolvidos Niltomar, Bartolomeu e Kauã pertenciam a facção criminosa comando vermelho, sendo que as vítimas faziam parte da facção rival. Disse que a motivação principal do crime foi porque encontraram uma foto de uma das vítimas fazendo sinal de “três”, que significa PCC. Alegou que a polícia militar entrou em contato informando que um transeunte havia localizado um corpo na região de mato próximo ao cemitério, onde havia uma pessoa ferida no rosto com um disparo de projétil de arma de fogo, tendo os policiais se deslocado até o local do fato, sendo que o SAMU já estava atendendo a vítima com um ferimento no rosto e próximo estava o corpo da vítima Matias, na lavoura. Contou que os policias iniciaram as investigações no local, sendo que Jonatan já havia passado algumas informações importantes de que estava no cinzeiro durante a madrugada e que os autores teriam levado o veículo dele, onde tentaram matá-lo e evadiram usando o seu veículo. Discorreu que no cinzeiro tem uma câmera que flagrou toda a movimentação e todo o início de uma discussão envolvendo os possíveis autores do crime e as vítimas, sendo Niltomar, Alexandre, Bartolomeu, Kauã, Mutano e as duas vítimas, entre outros ali presente. Relembrou que Niltomar era o interlocutor da facção criminosa e os executores do crime foram Bartolomeu e Kauã, sendo que Niltomar repassava as ordens da facção para esses dois e depois que eles diligenciaram para a lavoura, cometeram o crime e voltaram para a casa de Bartolomeu, o que pode ser visto nas filmagens. Bartolomeu e o Kauã saíram do veículo da vítima e adentraram na residência da mãe do Bartolomeu onde ambos estavam manchados de sangue e segurando possivelmente a arma utilizada e que não foi localizada. Informou que o veículo da vítima, utilizado pelos acusados para evadir do local, foi encontrado próximo a residência da mãe de Bartolomeu. Afirmou que a vítima sobrevivente estava lúcida, consciente, conseguia andar e falou com os médicos do SAMU e com os policias, tendo repassado diversas informações que contribuíram para as investigações, apesar de ter levado um tiro no rosto. Discorreu que os três acusados são oriundos de Cáceres/MT, sendo que Alexandre, Niltomar e Bartolomeu possuem extensa ficha policial, são membros de facção criminosa e vieram para Sapezal/MT com a missão de colocar ordem na facção criminosa. Ainda, disse que, de acordo com as investigações, dois executaram o delito: Kauã e Bartolomeu. Após, com o veículo da vítima, retornaram para a residência da mãe de Bartolomeu, sendo possível visualizar nas filmagens, ambos caminhando em direção ao imóvel, sujos de sangue nas vestes, sendo na bermuda de Bartolomeu e no tênis branco de Kauã. Também é visível notar que Kauã estaria segurando algo em baixo da cintura, que acredita ser a arma de fogo utilizada no crime” (extrato da sentença – ID 169642907).

O delegado da Polícia Judiciária Civil
Heberth Hugo Montenegro de Souza
, no mesmo sentido das declarações anteriores, afirmou:

“[...] que os réus possuem conexão com a facção criminosa do comando vermelho. No dia do crime que ocorreu em outubro, no 2° turno das eleições, os policias de Sapezal estavam todos na Delegacia onde o plantonista, por volta das 7h00min, informou que duas pessoas foram mortas em uma lavoura. Relembrou que o investigador Wesley chegou no local do crime e confirmou que uma das vítimas estava com vida, tendo presumido neste momento, que seria possível esclarecer melhor os fatos e apurar a autoria do crime. Disse que se dirigiu com uma equipe policial para o hospital e quando chegaram a médica realizava os primeiros atendimentos à vítima Jonatan. Lembrou que perguntou para o ofendido onde estavam antes do crime, sendo informado pelo sobrevivente que estava no cinzeiro, tendo ocorrido algumas discussões com certos indivíduos. Contou, ainda, que a motivação do crime seria porque estava sendo acusado de ser integrante da facção criminosa do PCC, no entanto, a polícia de Sapezal não tinha conhecimento se, de fato, as vítimas eram integrantes de facção criminosa. Afirmou que em conversas com a vítima Jonatan, este explicou para os policias onde estavam os acusados e quais foram os últimos passos deles, bem como salientou qual foi o local que teriam os levado para a execução. Narrou que, em um primeiro momento, os policiais tiveram acesso às imagens das câmeras de monitoramento e, após algumas diligências, foi possível identificar os dois indivíduos abordando os dois ofendidos de uma forma bastante agressiva, empurrando e tomando o celular, tudo bastante nítido nas imagens. ressaltou que um dos réus conversava com Jonatan e indicava o símbolo do “três”, que ele teria postado em sua rede social, alusivo ao PCC. Relembrou que foi possível identificar quatro indivíduos envolvidos neste crime. Disse que a vítima Jonatan estava muito debilitado pelo fato de ter tomando um tiro a curta distância no rosto, mas contou ao depoente que os denunciados acabaram atirando nele e na vítima Matias. Frisou que a execução do delito está bem clara e o depoente pode afirmar que no local do crime estava Kauã e Bartolomeu. Aduziu que o veículo usado na empreitada, pertencente a um dos ofendidos, saiu do cinzeiro por volta das 05h25min. Às 05h55min o carro passou pela região que foi a execução e às 06h15min o veículo estacionou perto da casa de Bartolomeu” (extrato da sentença – ID 169642907).

Na fase instrutória, a
vítima
Jonatan Ferreira de Melo
relatou:

“[...] que foi para o cinzeiro com seu carro, um gol preto, e passado algum tempo Matias disse que tinha um homem lhe chamando para retirar o seu veículo do local estacionado. Lá, avistou os acusados e a vítima que faleceu. Relembrou que os denunciados ficaram lhe questionando se seria de alguma facção criminosa, tendo respondido que não, e lhe perguntaram sobre a foto que havia postado fazendo o número três com os dedos. Respondeu que não sabia que era símbolo do PCC. Contudo, os acusados não se convenceram e pegaram o seu telefone para confirmar os fatos. Informou que um dos denunciados começou a agredir ambas as vítimas para que confirmassem que eram do PCC, mas disse que não pertencia a nenhuma organização criminosa e que não precisavam discutir. Disse que o acusado que estava de chapéu azul e óculos queria sair do local para conversar reservadamente com ele (posteriormente reconhecido como Bartolomeu), pois as câmeras os estavam filmando, tendo dito a vítima que só iria se fosse no seu carro. Após, o declarante dirigiu até a esquina. Quando parou, Bartolomeu, que estava ao seu lado no banco do carona, mandou continuar com o percurso, mas respondeu que não iria, pois o combinado era só até àquele local, tendo o acusado lhe mostrado uma arma e dito para prosseguir senão o mataria. Após ter negado, o acusado lhe deu uma coronhada e acabou desmaiando. Recordou, ainda, que no banco de trás de seu carro estava Matias, um cara de camiseta roxa e uma mulher. Na sequência, esta desceu e os demais continuaram. Disse que o cara de camiseta branca e o de camisa vermelha saíram de moto e os acompanharam, mas não chegaram a descer quando parou na esquina. Depois da coronhada não se lembra de mais nada”
(extrato da sentença – ID 169642907).

A testemunha
Caique Nunes da Silva
relatou que “
no dia do ocorrido estava no “bailão” e começou uma briga do lado de fora, sendo que foi ver o que estava acontecendo
. Visualizou alguns meninos falando que o cara (vítima) era de uma facção rival, “o três”
. Disse que o
Niltinho
(
acusado Niltomar
) pegou o celular da vítima para checar, tendo
Cowboy
(
Bartolomeu
) chamado as vítimas para conversar em um local mais calmo, pois lá estava muito aglomerado. Informou que entrou no carro, mas logo em seguida saiu, pois ficou com medo do tom e rumo que a conversa estava tomando, por isso, voltou para o “bailão”. Passado algum tempo,
Niltinho
ligou perguntando se o Cowboy ainda estava no bailão, pois tinha esquecido de entregar o celular dele, tendo dito que não, mas sabia onde era a sua casa e poderia ajudar com a entrega. Alegou que, depois de devolver o aparelho, ficou um pouco com os meninos na casa de Cowboy e depois o levaram para casa, mas que momento algum falaram para ele se tinham feito algo e que ficou sabendo do crime por outras pessoas. Informou que, além dele, Eduarda também desceu do carro porque a conversa não estava boa, pois estavam brabos e apavorando os caras (ofendidos)
” (extrato da sentença – ID 169642907).

Somam-se a estes depoimentos, as declarações de
Maria Eduarda Pereira da Silva
,
Juliana da Silva Batista, Gilmar Neves
,
Gisele Aparecida Faria
,
Anderson Roberto Ross
,
Karolaine Barbosa de Oliveira
e
Amauri Silva da Trindade
.

Por fim, os recorrentes
negaram o envolvimento nos delitos imputados em seu desfavor
.

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau pronunciou os recorrentes nos termos mencionados anteriormente.

Em suas razões, o recorrente
Alexandre Silva Lopes
alegou que jamais evadiu-se do distrito da culpa, destacou que após ser intimado compareceu à delegacia de polícia para prestar depoimento, sublinhou possuir residência fixa e atividade lícita remunerada, assim como família constituída (casado e com filhos). Em relação aos fatos sustentou a inexistência de comprovação dos delitos, razão pela qual pugnou (i) por sua absolvição sumária, (ii) impronúncia e (iii) pelo direito de recorrer em liberdade (ID 169642910).

Por sua vez, o recorrente
Niltomar Rocha Vieira
afirmou que jamais se evadiu do distrito da culpa, mencionou que se apresentou espontaneamente à delegacia de polícia ao tomar conhecimento da existência de mandado de prisão em seu desfavor, destacou possuir residência fixa, atividade remunerada, filhos menores de 12 (doze) anos e também argumentou inexistir comprovação dos delitos, razão pela qual pugnou (i) por sua absolvição sumária, (ii) impronúncia e (iii) pelo direito de recorrer em liberdade (ID 169642911).

Tendo em vista a diversidade de matérias sustentadas pelos recorrentes, passo à análise de cada uma delas em separado.

- Dos pedidos de absolvição sumária e de impronúncia
.

Em relação aos pedidos de absolvição sumária (art. 415, II, CPP) e de despronúncia (art. 414, CPP) formulados pelos recorrentes, ambos alegam, em síntese:

(i)

Que não ficou demonstrada a presença de
animus necandi
, que as declarações da vítima indicam que os crimes foram perpetrados por outro agente, que não há provas de envolvimento de ambos, pois ficou demonstrado que não entraram ou acompanharam o veículo onde as vítimas foram levadas;

(ii)

Que não há provas de que tenham tido participação nos delitos narrados na inicial, vez que os elementos carreados ao feito não indicam qualquer concorrência por parte dos recorrentes ou de liame subjetivo entre o executor e os recorrentes;

(iii)

Que a pronúncia pela prática do crime de organização criminosa (art. 2º,
caput
, c/c §2º, da Lei nº 12.850/2013) estaria amparada apenas nas palavras dos policiais que participaram das investigações;

Em que pese os argumentos sustentados pelos recorrentes, os recursos não comportam provimento,
ante a existência de,
ao menos
, duas versões nos autos –
uma a amparar a acusação e outra a amparar a versão dos recorrentes
.

Segundo o art. 413 do Código de Processo Penal, “
o
juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”, ou seja, o acusado de crime doloso contra a vida será submetido a julgamento perante o Tribunal Popular sempre que a materialidade delitiva estiver demonstrada e houver indícios suficientes de autoria ou participação no fato.

Aqui é pertinente mencionar que “
não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 67).

Entretanto, quando os elementos probatórios demonstrarem, sem nenhuma dúvida razoável, a inexistência do fato, que o acusado não foi autor ou partícipe, que o fato não constitui infração penal ou que o acusado agiu sob o manto de causa de isenção de pena ou exclusão do crime, a absolvição sumária será a medida pertinente, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal.

Neste ponto é importante frisar que “
somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas e excludentes suprarreferidas quando
nitidamente demonstradas pela prova colhida
.
Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia,
pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 109).

Soma-se à estas duas hipóteses decisórias, uma terceira, qual seja, a impronúncia (art. 414, CPP).

Segundo a doutrina especializada “
a impronúncia deve respeitar o raciocínio inverso ao da pronúncia, vale dizer, enquanto esta demanda prova da existência do crime e indícios suficientes de quem seja o seu autor, aquela exige o oposto. Se o juiz não vislumbrar prova segura da materialidade ou não colher das provas existentes nos autos indícios seguros acerca da autoria, outro caminho não deve haver senão impronunciar o acusado
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 99).

Portanto, a absolvição sumária implica em um juízo de certeza, enquanto a pronúncia ou impronúncia dizem respeito a uma avaliação de suficiência probatória. Havendo provas que indiquem a probabilidade de o autor ser o autor/partícipe de crime doloso contra a vida, a pronúncia será a medida adequada. Contudo, nas situações em que, embora inexistente certeza da inocência, os autos careçam de elementos razoáveis acerca da prova da ocorrência delitiva ou de que o acusado tenha sido seu autor/partícipe, a impronúncia será a medida a ser adotada.

No caso, conforme já destacado, observa-se a existência de, ao menos,
duas versões
distintas a respeito dos fatos e da relação que os recorrentes
Alexandre Silva Lopes
e
Niltomar Rocha Vieira
possuem com eles.

Sem proceder a qualquer juízo de mérito, apenas a título descritivo, a fim de que não restem dúvidas acerca da multiplicidade de versões presentes nos autos, constata-se que
uma das versões
é a de que não há elementos que vinculem os recorrentes aos crimes narrados na inicial. Esta versão menciona que os recorrentes não entraram no veículo em que as vítimas foram levadas, que não há indicativos de que estiveram no local do crime, que não há indicativos de que os recorrentes tivessem qualquer liame subjetivo com os demais acusados de terem participado dos crimes narrados na inicial.

Esta versão encontra respaldo, notadamente, nas negativas de autoria dos recorrentes.

De outra ponta, há versão sustentada pela acusação, no sentido de que os recorrentes e outros acusados teriam abordado as vítimas, acusando-as de fazerem parte de facção criminosa rival (PCC), motivo pelo qual realizaram buscas em seus celulares. A versão acusatória menciona que após, dois dos acusados (
Kauã
e
Bartolomeu
) deixam a região do
cinzeiro
com as vítimas em um veículo gol preto, sendo acompanhados pelos recorrentes
Alexandre Silva Lopes
e
Niltomar Rocha Vieira
. Relatou-se que o veículo gol foi visto há 500 (quinhentos) metros do local do crime e, poucos minutos depois, foi abandonado por
Kauã
e
Bartolomeu
–
os quais foram vistos se aproximando da casa da mãe de Bartolomeu, para onde
Niltomar
se dirigiu
.

Esta versão encontra-se amparada em declarações dos investigadores, imagens de circuitos de monitoramento e também nas declarações policiais de
Kaik Nunes da Silva
, dentre outros elementos. Aqui, houve declarações nos autos que indicam que o recorrente
Niltomar Rocha Vieira
teria conversado com um terceiro, junto com outro denunciado, a respeito do que deveria ser feito com as vítimas.

Resumidamente
:
há nos autos, ao menos duas versões distintas, ambas sustentadas por elementos produzidos nas duas fases da persecução penal, uma a amparar a acusação e outra a defesa, situação que impõe a submissão do caso a julgamento perante o Tribunal do Júri, o qual detém a competência para processas e julgar crimes dolosos contra a vida e aqueles que lhe são conexos –
onde debates mais aprofundados sobre o envolvimento, ou não, dos recorrentes poderão ser realizados e a matéria inteiramente analisada
.

Friso, igualmente, que diversos outros elementos foram produzidos no curso da persecução penal, todos eles aptos a serem manejados pelas partes em plenário do Júri, havendo aqui destaque apenas àqueles que demonstram a necessidade da submissão do caso a julgamento perante o Tribunal Popular.

Proceder ao aprofundamento probatório neste momento, ou mesmo juízos de valor sobre as versões estampadas nos autos, implicaria em evidente invasão da competência do Tribunal Popular, o que é indevido e vedado pelo texto constitucional.

Portanto, neste momento processual não é possível realizar qualquer aprofundamento para verificar se
Alexandre Silva Lopes
e
Niltomar Rocha Vieira
tiveram envolvimento nos fatos narrados na inicial, de modo que os pleitos absolutórios, questões relativas à existência de liame subjetivo com outros possíveis envolvidos, devem ser submetidas ao Tribunal do Júri.

Sendo assim, inviabiliza-se o acolhimento do pleito de absolvição sumária que exige, como dito anteriormente, a certeza absoluta da presença de alguma das hipóteses do art. 415 do Código de Processo Penal –
o que não se apresenta no caso ante a existência de versão contrária, igualmente sustentada por elementos probatórios
.

Naquilo que se refere à impronúncia, ante a presença de versão acusatória amparada por elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório, impõe-se a submissão do caso a julgamento perante o Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente legítimo para proceder à análise da matéria.

Sendo assim, por se tratar de mero juízo de admissibilidade, a pronúncia deve ser mantida em face da existência de versões distintas nos autos, cada qual, como dito, devidamente amparada por elementos produzidos no curso da fase instrutória. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DUAS VERSÕES NOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. 2. Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida. 3. A pronúncia do réu está condicionada a prova mínima, judicializada, na qual haja sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes. 4. Na hipótese, os depoimentos prestados pela vítima e pelo Delegado corroboram a tese acusatória. 5. Incumbe aos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, cotejar as provas produzidas e decidir por uma das versões apresentadas em plenário 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.209.043/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023).

Em processo de minha relatoria: “
A pronúncia constitui-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo eg. Tribunal do Júri,
[...]
uma vez que o exame exauriente das peculiaridades fáticas e das
múltiplas versões existente
s nos autos incumbe ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa
” (N.U 1000395-87.2021.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023).

Igualmente importante mencionar que a manutenção da pronúncia estende-se ao crime conexo (
art. 2º,
caput
, c/c §2º, da Lei nº 12.850/2013
), pois havendo a pronúncia em relação ao crime doloso contra a vida, “
deve o juiz remeter a julgamento pelo Tribunal Popular os conexos, sem proceder a qualquer análise de mérito ou de admissibilidade quanto a eles. [...] Caberá, assim, aos jurados chegar a materialidade e a prova da autoria das infrações penais conexas para haver condenação
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 84).

Essa conclusão decorre da disposição trazida pelo art. 78, I, do Código de Processo Penal, segundo o qual “
na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras: (i) no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri
”.

Frente ao exposto, inviável o acolhimento dos pleitos de absolvição sumária e de despronúncia formulados em favor dos recorrentes
Alexandre Silva Lopes
e
Niltomar Rocha Vieira
.

- Dos pedidos de revogação da prisão preventiva
.

Em suas razões, os recorrentes pugnaram pela revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de ambos, pugnando pelo direito de aguardarem o julgamento dos seus recursos em liberdade.

Alegam, além dos predicados pessoais favoráveis (residência fixa, atividade lícita remunerada, apresentação espontânea na delegacia de polícia, que o recorrente
Niltomar Rocha Vieira
tem filhos menores de 12 anos), que a
gravidade do crime
não se presta à fundamentação de prisão preventiva, que há de ser observada a presunção de inocência e os riscos/consequências inerentes ao encarceramento.

A respeito da manutenção da prisão preventiva, o juízo de primeiro grau manifestou-se nos seguintes termos quando da sentença de pronúncia:

“Quanto à segregação cautelar, entendo que ainda persistem os motivos da prisão preventiva, haja vista a gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas e narradas acima, revelada pelo
modus operandi
e a possível relação com organização criminosa, além do delito ser hediondo. Desse modo, nos termos do artigo 413, §3º, do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva dos acusados
NILTOMAR ROCHA VIEIRA, ALEXANDRE SILVA LOPES e KAUÃ HENRIQUE MATOS COELHO DE SOUZA
, com base na garantia da ordem pública” (ID 169642907).

Naquilo que concerne à presença de
predicados pessoais favoráveis
, importante mencionar que: “
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
” (AgRg no HC n. 829.799/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023).

Além disso, embora a doutrina e a jurisprudência tenham dedicado inúmeras páginas ao estudo do significado e limites do requisito da prisão preventiva, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que “
não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a
ordem pública
, em face do
modus operandi
e da
gravidade em concreto da conduta
” (HC n. 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26/10/2017) - (HC n. 459.437/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7/11/2018).

Naquilo que concerne à
gravidade concreta do delito
, conforme já me pronunciei no julgamento do
habeas corpus
nº 1000024-28.2023.8.11.0000, os recorrentes, em tese, teriam participado da prática de um crime de
homicídio consumado
e outro
tentado
, havendo descrição na denúncia de que os fatos ocorreram na seguinte dinâmica: “
efetuarem ao menos um disparo de arma de fogo contra Jonatan,
atingindo o rosto deste
. (...) no mesmo contexto, visando à morte da vítima Matias da Silva Trindade, os acusados efetuaram sucessivos disparos com arma de fogo contra ele,
sendo Matias atingido por 11 (onze) disparos
, que foram a causa suficiente de sua morte (...)
”.

Além disso, os fatos teriam ocorrido em
contexto de rivalidade entre organizações criminosas (Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital)
.

Desta forma, inviável a revogação da prisão preventiva dos recorrentes ou a sua substituição por medidas cautelares diversas.

No que se refere à alegação do recorrente
Niltomar Rocha Vieira
de que tem filhos menores de 12 anos, apesar da alegação de que sua esposa não é capaz de prover ao sustento dos seus filhos, não há informações nos autos que demonstrem que os infantes estejam desassistidos ou que o recorrente seja o único responsável por prover-lhe a subsistência.

Logo, não há falar-se em possibilidade de concessão de prisão domiciliar em seu favor.

A este respeito, extrai-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
Embora todo pai seja indispensável à criação de seus
filhos,
o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até
12
(doze) anos de idade incompletos. No caso, consoante destacou a Corte estadual, não ficou demonstrado que o Recorrente seria o único responsável pelos cuidados dos
filhos menores
” (RHC 132.628/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 26/10/2020).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos em sentido estrito interpostos e mantenho a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

[1]
ID 169642855.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023